Tribunal: TJES
Processo: 0017372-57.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017372-57.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AB COMBUSTIVEIS LTDA e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS E EXTRATOS BANCÁRIOS EM POSSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO GENÉRICO – ÔNUS DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE AOS EXECUTADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEVIDAMENTE PREVISTA – LEGALIDADE – RECURSOS DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
O juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

3.
É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cerceamento de defesa não configurado.

4
. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, na medida em que a relação que originou o título executivo visava obter mútuo para o incremento da atividade negocial, afastando a incidência da legislação consumerista.

5.
A alegação dos apelantes concernente à necessidade de apresentação de todos os contratos e extratos bancários por parte da Instituição Financeira é absolutamente genérica e acaba por alargar sobremaneira a via de defesa a que se presta os embargos à execução.

6.
Revela-se como ônus dos executados, ora embargantes, comprovar eventuais vícios no título executivo extrajudicial que o tornem inexequível ou inexigível, o que não ocorreu.

7.
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

8.
No presente caso, o título executivo impugnado previa expressamente que a taxa mensal de juros era de 2,3% ao passo que a taxa anual seria de 31,37%, de modo que, a partir de simples operação aritmética, é possível constatar que se trata de taxa acima do duodécuplo. Portanto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança, pois houve previsão expressa no contrato entabulado entre as partes.

9
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017372-57.2016.8.08.0048

APELANTES: AB COMBUSTÍVEIS LTDA E BRUNO ANTHERO BRAGATTO

APELAD
O: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AB COMBUSTÍVEIS LTDA E BRUNO ANTHERO BRAGATTO
em face da r. sentença reproduzida no ID nº 2123142, integrada pela decisão de ID nº 2123143 que rejeitou os
embargos à execução
opostos em face do
BANCO BRADESCO S/A.

Na oportunidade, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões,
AB COMBUSTÍVEIS LTDA e BRUNO ANTHERO BRAGATTO
sustentam que (
i
) houve cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial, a qual seria indispensável para o deslinde da controvérsia.

Também aduzem que (
ii
)
“tendo em vista que celebraram uma sequência de contratos de capital de giro com a apelada, em cadeia sucessiva contratual, é necessária a exibição pela apelada do contrato executado e da cadeia contratual completa que o antecede no grupo de empresas
e sócios apontados, bem como a apresentação dos extratos correspondentes”.

Seguem alegando que (
iii
) a capitalização de juros é indevida e que (
iv
) deve se aplicar à espécie o Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente intimado, Banco Bradesco S/A apresentou contrarrazões reproduzidas no ID nº 2123143.

Inicialmente, cinge-se a controvérsia em aferir se houve cerceamento de defesa por parte do magistrado sentenciante ao indeferir o pedido de realização de prova pericial formulado pelos embargantes.

No édito singular, o julgador primevo compreendeu que as provas até então colacionadas aos autos se mostravam suficientes para o conhecimento do mérito, sendo desnecessárias, portanto, outras diligências probatórias.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, como dito, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

Deste modo, o que se vê é que a controvérsia instaurada nos autos consiste em pretensão, por parte dos apelantes, de decotar valores tidos por abusivos de cédula de crédito bancária objeto de execução.

Não obstante, é desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Estabelecidas estas premissas, compreendo que, por se tratar de demanda por meio da qual prova-se o alegado mediante prova documental, a qual foi devidamente acostada aos autos e é de simples análise, a prova pericial, de fato, revela-se desnecessária para o deslinde da controvérsia.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, vejamos:

(...) 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento do feito no estado em que se encontra, quando a matéria em discussão dispensa a produção de outras provas, em especial a prova pericial (art. 355, I/CPC).
2. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando entende o magistrado pela desnecessidade de produção de outras provas, considerando tratar-se de matéria de direito e fato, entendendo estar o feito apto para julgamento (art. 10, CPC). (...)
(TJPR; ApCiv 0002965-58.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Carlos Jorge; Julg. 16/08/2021; DJPR 26/08/2021)
grifei

(...) III –
Nos feitos em que se discutem cláusulas contratuais abusivas a prova pericial é desnecessária para o julgamento da revisional, pois ausente fato controvertido. Tratam-se de questões eminentemente de direito, verificadas com base no contrato firmado, exigindo do julgador apenas a atividade interpretativa
.
(TJCE; AC 0006235-58.2019.8.06.0071; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 17/08/2021; DJCE 20/08/2021; Pág. 138)

grifei

_________________

(...) 1.
Sempre que os fatos controvertidos puderem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental e testemunhal, como na hipótese, não há necessidade de produção de prova pericial
. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
(TJES; Apl 0027208-05.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/07/2019; DJES 17/07/2019)

grifei

Dando prosseguimento, ressalto não ser hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, na medida em que a relação que originou o título executivo visava obter mútuo para o incremento da atividade negocial, afastando a incidência da legislação consumerista.

A propósito destaco o posicionamento do C. STJ por meio de alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. A modificação do entendimento de que a prova pericial não é relevante ensejaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 6. É inaplicável a Súmula nº 7 do STJ quando o julgamento do Recurso Especial limita-se a examinar a tese jurídica adotada pelo Tribunal estadual.
7. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. (...)
9. Agravo interno parcialmente provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021) (grifei)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão.
2. "tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo."
(resp 218.505/mg, relator o Min. Barros Monteiro, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 492.130; Proc. 2014/0065225-1; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/04/2015) (grifei)

Na hipótese vertente, a cédula de crédito bancária objeto da execução visava o fomento da atividade negocial a empresa apelante e, por tal razão, inaplicável as normas consumeristas.

Por sua vez, é de se destacar que a alegação dos apelantes concernente à necessidade de apresentação de todos os contratos e extratos bancários por parte da Instituição Financeira é absolutamente genérica e acaba por alargar sobremaneira a via de defesa a que se presta os embargos à execução.

Inclusive, revela-se como ônus dos executados, ora embargantes, comprovar eventuais vícios no título executivo extrajudicial que o tornem inexequível ou inexigível, o que não ocorreu.

Por fim, em relação à capitalização de juros, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Sobre o tema, inclusive, o C. STJ reafirmou a compreensão de que a capitalização é lícita quando expressamente pactuada. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. (...).
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). grifei.

Ainda sobre o tema, aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a
exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal
.

(...)
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".
4.
(...)

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No presente caso, como indicado pelo Juízo
a quo,
o título executivo impugnado previa expressamente que a taxa mensal de juros era de 2,3% ao passo que a taxa anual seria de 31,37%, de modo que, a partir de simples operação aritmética, é possível constatar que se trata de taxa acima do duodécuplo.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança, pois houve previsão expressa no contrato entabulado entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É
como voto.